Tribunal: STF
Processo: ARE 1521885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.



    1. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL CONTRA A SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MONICA DA SILVA VILLAS BOAS EM FACE DE ATO COATOR DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (DIRAP) DA AERONÁUTICA - COMANDANTE DO TERCEIRO COMANDO AEREO REGIONAL - III COMAR - RIO DE JANEIRO E DO COMANDANTE - GERAL DO PESSOAL DA AERONÁUTICA - UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONCEDENDO A SEGURANÇA A FIM DE RECONHECER O DIREITO DA APELADA DE EXERCER CUMULATIVAMENTE OS CARGOS DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO COLÉGIO FEDERAL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA (CBNB) E DE FISCAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A FIM DE AFASTAR QUALQUER ÓBICE À SUA APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSORA.



    2. INICIALMENTE, HÁ QUE SER AFASTADA A ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5038810-23.2019.4.02.5101, VEZ QUE A DEMANDA FOI EXTINTA PELA “AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO”, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, OU SEJA, A CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA FORMAL NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA, E, NESSA ESTEIRA, SALVO O TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL, É POSSÍVEL A IMPETRAÇÃO DE NOVO MANDAMUS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 6º, §6º, DA LEI 12.016/2009.



    3. A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, ENTRETANTO, DA LEITURA DO JULGADO, NÃO SE VERIFICA UM DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA SUA FORMAÇÃO, QUE É A FUNDAMENTAÇÃO, SENDO CERTO QUE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVE SER OFERECIDA DE FORMA FUNDAMENTADA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEGUNDO O QUAL "TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE [...]".DA SIMPLES ANÁLISE DO ARTIGO SUPRA, VERIFICA-SE UMA SÉRIE DE IRREGULARIDADES NA SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO A PARTIR DA TRANSCRIÇÃO DE DECISÃO LIMINAR DEFERIDA POR ESTA CORTE, RAZÃO QUE ENSEJA SUA ANULAÇÃO.



    4. DIANTE DE TAL DECISÃO, É PERMITIDO A ESTA CORTE O JULGAMENTO DO PROCESSO, NA FORMA DO ART. 1013, § 3º, DO CPC, APLICANDO-SE À HIPÓTESE A TEORIA DA CAUSA MADURA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO SE ENCONTRA PREPARADO PARA JULGAMENTO, TENDO CUMPRIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA OS TRÂMITES CABÍVEIS.



    5. IN CASU, A APELADA EXERCE DOIS CARGOS PÚBLICOS, UM NO MAGISTÉRIO FEDERAL, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FSICA NO COLÉGIO FEDERAL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA (CBNB), E, OUTRO DE FISCAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.



    6. CONSOANTE O DECRETO Nº 922/86, REGULADOR DA CARREIRA DE FISCAL DE POSTURAS, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM FISCAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (EVENTO 1, OUT 19, FL. 03, 1º GRAU), EM SEU ART. 5º, ESTABELECE QUE A “QUALIFICAÇÃO ESSENCIAL PARA O INGRESSO NA CARREIRA DE FISCAL DE POSTURAS É A DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO, COM DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO”, OU SEJA, NÍVEL SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA, NÃO EXIGINDO CONHECIMENTO ESPECÍFICO.



    7. DESTA FORMA, NÃO LOGROU A APELADA, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, DEMONSTRAR O CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO DE FISCAL DESEMPENHADO JUNTO AO ENTE MUNICIPAL, COM O EXERCÍCIO DO CARGO A PARTIR DE UM CONHECIMENTO ESPECÍFICO, DEVENDO SER AFASTADA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CABÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DO DIREITO, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS.



    8. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS PARA AFASTAR A SEGURANÇA CONCEDIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 25 DA LEI 12.016/2009 BEM COMO NA SÚMULA 512 DO STF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 817338 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 839), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 12/11/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente